Tribunal: STF
Processo: AI 599521
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INTEMPESTIVIDADE -
NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO - IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO, NO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE PEÇA DE TRASLADO OBRIGATÓRIO
CONCERNENTE À PRÓPRIA DEFINIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO -
 RECURSO IMPROVIDO.
- Incumbe, à parte agravante, quando da
interposição do recurso perante o Tribunal "a quo", fazer constar,
do traslado, peça comprobatória da suspensão do expediente forense
na comarca de origem, em ordem a demonstrar a plena tempestividade
de sua impugnação recursal, eis que não se presume a ocorrência do
fato excepcional pertinente à suspensão temporária das atividades
jurisdicionais.
- A jurisprudência da Suprema Corte tem advertido
 revelar-se impossível suprir a omissão de peça essencial, como
aquela que se destina a demonstrar a tempestividade do recurso,
quando o agravo de instrumento já se achar em processamento no
próprio Supremo Tribunal Federal. Precedentes.